Tribunal: TJSP
Processo: 2192606-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – ICMS – Tutela antecipada pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Presença dos requisitos autorizadores para tanto – Demonstração da ocorrência das operações – Inidoneidade que foi declarada posteriormente e que possui efeito "ex nunc" – Precedentes – Decisão modificada – Recurso provido.